Tribunal: TJSP
Processo: 1021337-40.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – I - Sentença de extinção sem resolução do mérito – Recurso do exequente – II – Ação de execução que, inicialmente, foi distribuída com contrato equivocado – Posterior manifestação do exequente, esclarecendo o ocorrido e apresentando o documento correto – Determinado, em despacho

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – I - Sentença de extinção sem resolução do mérito – Recurso do exequente – II – Ação de execução que, inicialmente, foi distribuída com contrato equivocado – Posterior manifestação do exequente, esclarecendo o ocorrido e apresentando o documento correto – Determinado, em despacho de citação, que o contrato acostado aos autos por equívoco fosse tornado sem efeito – Legitimidade passiva da executada reconhecida – Precedentes deste E. TJSP - Extinção, sem resolução do mérito, afastada – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito – Apelo provido."